Tribunal: TJDFT
Processo: 0708768-45.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL DA UNIÃO. PARTILHA. MEAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. EMPRESTÍMOS. DIVISÃO DAS DÍVIDAS CONTRAIDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL EM PROL DO CASAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 1.725 do Código Civil que o regime de bens na união estável, salvo ajuste em sentido contrário, é o da comunhão parcial de bens, de forma que só são partilháveis os bens adquiridos durante a convivência.
2. Apenas as dívidas contraídas por um dos conviventes na constância da união estável e em prol do casal devem ser partilhadas.
3. Inviável a partilha de imóvel que se encontra registrado em cartório em nome de terceiro.
4. O litigante de má-fé é o litigante que atua de forma temerária e causa dano processual à parte contrária, bem como se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
5. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.